Tribunal: STF
Processo: RHC 264094
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.014.050, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEXTA TURMA. 



    1. Quanto ao excesso de prazo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao contrário do precedente colacionado (HC n. 485.355 /CE), no caso dos autos houve a decretação da custódia cautelar, o que torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade na apontada delonga. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    3. Não há manifesta ilegalidade no decreto preventivo, uma vez que a instância ordinária justificou, suficientemente, a gravidade concreta dos fatos consubstanciada da apreensão de "475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g. de maconha/haxixe" para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 



    4. A quantidade e/ou natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso (interrupção das atividades de organização criminosa) revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 



    5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, 2º da Lei nº 12.850/2013, 16 da Lei nº 10.826/2003 e 304 do Código Penal. Foram apreendidos “475 kg [quatrocentos e setenta e cinco quilogramas] de cloridrato de cocaína e pasta base, em formatos de tabletes (tijolos), além de 787 g [setecentos e oitenta e sete gramas] de maconha/haxixe”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. Informa que o paciente “ficou preso em flagrante por cerca de 11 dias sem que fosse realizada a audiência de custódia ou efetivada a homologação de seu flagrante, ou seja, um excesso de prazo de 240 horas”. Alega que “a ocorrência da dita audiência de custódia intempestiva por si só, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de convalidar a prisão do Recorrente num ato processual válido”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, requer, no mérito, após intimação do Ministério Público para o oferecimento de contrarrazões, o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, nos seguintes termos: 



    a) a concessão do pedido liminar para relaxar a prisão em flagrante do Recorrente, tendo em vista que este se encontrou custodiado por cerca de 11 dias sem que houvesse sido realizada a audiência de custódia ou efetivada a homologação de sua prisão em flagrante, em ampla violação ao art. 310 do Código de Processo Penal; e; 



    b) no mérito, o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão em razão da submissão do Recorrente à custódia em flagrante delito em prazo superior ao previsto no art. 310 do Código de Penal sem a realização de audiência de apresentação, confirmando a pretensão liminar.” 



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme dito anteriormente, o paciente foi preso preventivamente em 7/3/2025 pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.



    O Juízo de origem assim decretou a constrição cautelar: [...]



    A Corte local denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 12-24. Na ocasião, consignou o seguinte: [...]



    Primeiramente, em relação ao apontado excesso de prazo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao contrário do precedente colacionado (HC n. 485.355/CE), no caso do autos houve a decretação da custódia cautelar, o que torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade na apontada delonga. 



    Ademais, não identifico manifesta ilegalidade no decreto preventivo, uma vez que a instância ordinária justificou, suficientemente, a gravidade concreta dos fatos consubstanciada da apreensão de "475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g de maconha/haxixe" para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar. [...]



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente. 



    É pacífico o entendimento desta Corte de que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 550.382/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/3/2020, grifei). 



    Ademais, a "fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do caso e da atuação reiterada no comércio ilícito de drogas, o que justifica a manutenção da custódia. 6. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, é idônea a prisão preventiva quando baseada na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa e quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 991.298/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 



    Desse modo, dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP). [...]” 



    Na espécie, no tocante à ilegalidade apontada em relação ao alegado excesso de prazo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, pois “em relação ao apontado excesso de prazo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao contrário do precedente colacionado (HC n. 485.355/CE), no caso do autos houve a decretação da custódia cautelar, o que torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade na apontada delonga”. 



    Com efeito, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a instância ordinária justificou, suficientemente, a gravidade concreta dos fatos consubstanciada da apreensão de "475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g de maconha/haxixe" para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar”, sendo certo que “o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente”, e ainda, “é idônea a prisão preventiva quando baseada na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa e quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.729-AgR, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 9/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES ADULTERADAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA E PELOS OBJETOS ENCONTRADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC HC 249.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/2025)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente